Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINSTRATIVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORA DATIVA – SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ATUAÇÃO DA ADVOGADA – HONORÁRIOS DEVIDOS – VALOR COMPATÍVEL – CONFORMIDADE COM A LEI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. A lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) dispõe em seu art. 22, § 1o que “o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.
3. Trata-se de ação de cobrança manejada pela autora, ora recorrida, advogada nomeada como defensora dativa para atuar na defesa de réu em ação penal, em virtude da suspensão de atendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, em 21/03/2016.
4. Restou comprovado nos autos a efetiva atuação da causídica, conforme documentos de ID Num. 28228442 - Pág. 6 a ID Num. 28228442 - Pág. 12. Assim sendo, não prosperam as alegações defensivas no sentido da improcedência dos pedidos porque a nomeação obedeceu à lei de regência, que não exige comunicação antecipada ao ente federativo. É de se ver também que o valor fixado a título de honorários se mostra adequado a compensar a advogada pelos serviços prestados, que devem ser remunerados, sob pena de ofensa à própria Constituição Federal (Art. 7o da CF).
4. Este tem sido o entendimento corrente desta Turma Recursal, como ilustra o acórdão de no 1098862, relator Fernando Antonio Tavernard Lima e publicado no DJE em 29/05/2018.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.